Tribunal: TJBA
Processo: 8000317-19.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000317-19.2025.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RILDO OLIVEIRA RIOS

Advogado(s)
:
WESLEY SANTANA DOS SANTOS, ALEXANDRE SANTANA MORAES, MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA, AQUILA FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, SILVIA VIRGINIA SANTOS GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. PROFESSOR MUNICIPAL. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença prolatada no Mandado de Segurança impetrado pelo ora embargado, para conceder parcialmente a ordem vindicada por servidor público (professor), garantindo-lhe o direito à licença remunerada para frequência em curso de Pós-Graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu nos vícios de: a) contradição e obscuridade, ao supostamente aplicar legislação e precedentes relativos a cursos de pós-graduação
stricto sensu
a um caso de especialização (
lato sensu
) em modalidade a distância; b) omissão, por não ter analisado a tese da discricionariedade administrativa e da prevalência do interesse público como fundamentos para o indeferimento da licença; e c) omissão, por não ter se manifestado sobre a alegada ausência de violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem finalidade estritamente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. Não há contradição ou obscuridade no Acórdão. A decisão colegiada fundamentou-se na ilegalidade do ato administrativo por vício de motivação e quebra da isonomia, e não na natureza específica do curso. A Lei Municipal nº 187/1988 ampara a licença para “curso de especialização” (art. 49, inciso I), o que abrange o curso de pós-graduação
lato sensu
do embargado. A alegação do Município de que o benefício se restringiria a cursos
stricto sensu
ou presenciais carece de amparo legal, pois a norma de regência não estabelece tal distinção, não cabendo ao intérprete fazê-la.

5. Inexiste a alegada omissão quanto à discricionariedade administrativa. O Acórdão reconheceu expressamente a natureza discricionária do ato, contudo, ressaltou que tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites na legalidade, na razoabilidade e na obrigatoriedade de motivação. O inconformismo do embargante não se volta contra uma omissão, mas sim contra o mérito da decisão que, de forma fundamentada, concluiu pela ilegalidade do ato administrativo. A via dos aclaratórios é inadequada para reformar o juízo de mérito recursal.

6. Rejeita-se o uso dos embargos para fins de prequestionamento, pois, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a matéria considera-se prequestionada de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000317-19.2025.8.05.0211
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA
, e, como embargado,
RILDO OLIVEIRA RIOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)